Tribunal: TJDFT
Processo: 0749175-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZOS DE ÁGUAS CLARAS E TAGUATINGA. INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE PRATICADO NA QS 07, AREAL. LIMITE FÍSICO NÃO ABRANGIDO PELA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE TAGUATINGA. ÁREA PERTENCENTE À REGIÃO ADMINISTRATIVA DE ARNIQUEIRA. LEI DISTRITAL No 6.391/2019. RESOLUÇÃO No 05/2021 DESTE TRIBUNAL. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Na espécie, o suposto crime de embriaguez ao volante foi praticado na QS 07 do Areal, fora dos limites da Universidade Católica de Brasília e da jurisdição de Taguatinga, consoante mapa que compõe o anexo único da Lei Complementar Distrital no 958/2019. Ademais, conforme Lei Distrital no 6.391/2019, o local do suposto crime pertence à região administrativa de Arniqueira, RA XXXIII. Considerando que a Resolução no 05/2021 deste Tribunal prevê que a Circunscrição Judiciária de Águas Claras abrange as regiões administrativas de Vicente Pires e Arniqueira, a competência para conhecer e julgar o presente feito é da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF.
2. Conflito Negativo de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (Juízo da Segunda Vara Criminal de Águas Claras/DF).